Tribunal: TJPA
Processo: 0002111-59.1997.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002111-59.1997.8.14.0401

APELANTE: JOSE RUBENS CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº
0002111-59.1997.8.14.0401
.

ÓRGÃO JULGADOR
: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO
: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA
: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: JOSÉ RUBENS CARLOS DA SILVA.

PATROCÍNIO
: DR. FÁBIO JOSÉ FABRÍCIO TAVARES, OAB/MG Nº 95.380.

APELADO
: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR
: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. PROVA DE AUTORIA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO JUDICIALIZADO DE NATUREZA INDIRETA (
HEARSAY TESTIMONY
). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por José Rubens Carlos da Silva contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, com base na insuficiência de provas judicializadas para sustentar a condenação, uma vez que a prova de autoria se resume a depoimentos indiretos e elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central a ser dirimida é definir se um decreto condenatório pode se basear em prova de autoria não confirmada em juízo, especialmente quando o único depoimento judicializado é de natureza indireta (
hearsay testimony
), em aparente violação ao art. 155 do CPP e ao princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto e produzido sob o crivo do contraditório. Embora a materialidade do crime esteja comprovada por laudos periciais, a prova da autoria é extremamente frágil. O único depoimento colhido em juízo foi o da avó da vítima, que se qualifica como testemunho de "ouvir dizer", pois ela narrou fatos que lhe foram relatados por terceiros. 5. A vítima, fonte primária da informação, nunca foi ouvida em juízo, o que compromete de forma decisiva a formação de um juízo de certeza. Conforme o art. 155 do CPP, é vedado ao juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ausência de provas concretas sobre a autoria, produzidas na fase judicial, impõe a absolvição do réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação relativa ao art. 217-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 762.675/MG; TJ-DF 00076013420188070009; TJ-MT - APR 10102682120228110042.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Rubens Carlos da Silva
, por intermédio de advogado constituído, contra a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital/PA (ID 15840412), que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.

A defesa, em suas razões recursais (ID 15840449), pugna pela absolvição do recorrente. Sustenta, em suma, a manifesta insuficiência probatória, argumentando que nenhuma das provas colhidas na fase de inquérito foi confirmada em juízo. Destaca que as testemunhas arroladas não presenciaram os fatos e não foram ouvidas judicialmente, e que a própria vítima não prestou depoimento em juízo.

Em contrarrazões (ID 15840456), o Ministério Público de 1º grau, em coerência com suas alegações finais, requereu o conhecimento e provimento do recurso para absolver o apelante.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15993232), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

Eis a transcrição dos fatos narrados na exordial acusatória, verbis (ID 15840344):

“(...). Revela a peça informativa autos de inquérito policial que o ora denunciado cometeu o delito tipificado como atentado violento ao pudor e contágio de moléstia venérea, tendo como vítima a menor M. F. d. S. (abreviei), de 05 anos de idade. Consta nos autos de inquérito policial que no dia 10.03.97, chegou ao conhecimento da Sra. Maria Ferreira da Silva, avó da vítima, que a criança tinha sofrido abuso sexual por parte de seu vizinho, conhecido pelo nome de Rubens. Tal informação foi dada por Senômia, a qual no dia anterior havia pedido para a vítima ir na residência do denunciado pedir um pouco de farinha, todavia, a menor custou a chegar e Senômia achou esquisito, logo, quando a vítima chegou aquela perguntou a razão de sua demora, e então houve o relato que Rubens tinha mandado a vítima apalpar seu pênis e em seguida colocou o mesmo na boca da menor. A vítima afirmou, ainda, que tais fatos já vinham ocorrendo há certo tempo. As testemunhas José Pedro Reis Costa e Abraão Marinho Santos, vizinhos do denunciado relataram que tomaram conhecimento do fato criminoso praticado contra a criança M. (abreviei). A vítima foi submetida a exame de corpo de delito e este constatou que ela foi desvirginada, sofreu atos Libidinosos e adquiriu, ainda, a doença venérea do tipo vulvovaginite bacteriana. (...)”.

São os fatos.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a pretensão absolutória merece acolhimento. A gravidade do delito imputado, embora inquestionável, não autoriza que se mitiguem as garantias fundamentais do devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

A análise do caso revela uma mácula insanável que compromete a validade da condenação: a violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e a consequente insuficiência de provas judicializadas.

O referido artigo estabelece uma regra clara: "
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

É crucial fazer aqui uma distinção técnica: uma coisa é a prova da materialidade do crime, outra, a prova de sua autoria. No caso dos autos, a
materialidade
do crime está robustamente comprovada pelos laudos periciais (IDs 26340939, págs. 20, 22 e 24), que atestam o desvirginamento, a prática de atos libidinosos e o contágio de doença venérea. Esses laudos provam, de forma inequívoca,
que
um crime bárbaro ocorreu. Contudo, eles não provam, por si sós,
quem
o cometeu.

A prova da
autoria
delitiva, por sua vez, é extremamente precária e não encontra respaldo em provas produzidas em juízo. A jurisprudência pátria, embora confira especial relevância à palavra da vítima em crimes sexuais, exige que esta seja, no mínimo, ouvida em juízo e, preferencialmente, corroborada por outros elementos judicializados,
ex vi
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, mormente os praticados por familiares contra crianças em ambiente doméstico, normalmente perpetrados na privacidade do lar e longe do olhar de testemunhas,
o depoimento seguro das vítimas assume especial relevância na formação do convencimento, especialmente quando corroborados pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas ouvidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa
. (...).

(TJ-DF 00076013420188070009 1631133, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 20/10/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/11/2022) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – (...) Merece provimento o recurso ministerial em que se almeja a condenação do réu, se há
provas robustas e harmônicas, acerca da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas firmes e coerentes palavras da vítima e declarações de informante e testemunhas, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório
, dando conta de que o réu submeteu a vítima de 8 anos de idade a atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

(TJ-MT - APR: 10102682120228110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023) – destaquei.

No presente caso, o que se observa é o exato oposto do padrão probatório exigido para uma condenação. A fonte primária e essencial da acusação, a vítima, nunca foi ouvida em juízo, o que impede a aferição da veracidade e da coerência de seu relato sob as garantias do contraditório.

O único depoimento testemunhal colhido na fase judicial foi o da avó da ofendida. Contudo, seu relato é um clássico exemplo de testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), pois ela narrou fatos que lhe foram contados por sua nora, Semônia, que, por sua vez, teria ouvido da vítima. Nem Semônia nem as outras testemunhas da fase policial foram ouvidas em juízo.

A condenação baseada nesse tipo de prova indireta é rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Hipótese em que o Tribunal de origem, acolhendo apelação apresentada pelo órgão da acusação, firmou a compreensão no sentido da condenação, com fundamento, apenas, nos depoimentos dos conselheiros tutelares que receberam a denúncia anônima,
em duas testemunhas que "ouviram dizer" que os fatos ocorreram e nos parcos relatos da vítima, que não logram descrever suficientemente em que consistiam os abusos
[...]. Este Superior Tribunal tem reiteradamente decidido ser inviável submeter o réu a julgamento [...] com base em "hearsay testimony" (testemunhos por ouvir dizer) [...].

(STJ - AgRg no HC: 762675 MG 2022/0247914-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023) – destaquei.

Assim, o que se tem é uma condenação por autoria baseada em um único depoimento indireto, corroborado por elementos do inquérito. Isso viola frontalmente o art. 155 do CPP e fragiliza a acusação a ponto de torná-la insustentável, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A absolvição, portanto, não nega a tragédia sofrida pela vítima, mas reconhece a falha do Estado em produzir, sob as garantias constitucionais, a prova necessária para atribuir, com a certeza exigida pelo Direito Penal, a autoria do crime ao apelante.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar manifesta insuficiência de provas judicializadas para comprovar a autoria delitiva, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau,
absolver o apelante José Rubens Carlos da Silva
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025